Tribunal: TJMT
Processo: 1000098-38.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Mandado de Segurança:
1000098-38.2020.8.11.9005
Classe CNJ:
120
Impetrante:
Orivaldo Ribeiro
Impetrado:
Dr. Walter Pereira de Souza, Juiz de Direito do Terceiro Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT.
Litisconsorte
LARCK- Soc. de Crédito Imobiliário S/A.
Juiz Relator
Valmir Alaércio dos Santos
Vistos etc.
O presente Mandado de Segurança foi interposto contra a decisão judicial que, segundo o Impetrante, alterou o valor da multa cominatória no processo no 8026771-15.2008.811.0001, que move contra a litisconsorte passiva.
O Impetrante alega que a sentença proferida no referido processo determinou que fosse efetuada a baixa da hipoteca, no prazo de 15 dias, sob pena de incidir em multa cominatória diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 20.400,00, que a ré foi intimada da referida decisão em 14/01/2011 e não cumpriu o que fora determinado.
Aduz que posteriormente foi cominada nova multa, no valor de R$ 5.000,00. E, promovida a execução o Juiz equivocadamente determinou a execução da multa no referido valor. Que posteriormente ao requerer a execução por equívoco, se referiu ao valor de alçada e que o juiz indeferiu o pedido de execução e estabeleceu nova multa de valor de R$ 10.000,00. Reclama que a multa cominatória foi reduzida ao valor de alçada, com juros e correção a partir de 2016.
Ao final requer que seja determinada a suspensão do feito até o julgamento deste Mandado de Segurança; a intimação da autoridade apontada como coatora; a citação da litisconsorte necessário. Que seja concedida a segurança com a execução de todas as cominações aplicadas, e que a multa deve incidir desta a intimação efetivada em 15/01/2011, até o efetivo cumprimento.
É o breve relato.
Neste caso, em concreto não vislumbro a ocorrência do chamado periculum in mora para determinar a suspensão da ação principal até o julgamento deste Mandado de Segurança, razão pela qual indefiro o pedido de liminar.
Notifique-se o Impetrado, o a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações que entender necessárias.
Cite-se a litisconsorte passivo necessário em epígrafe para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo decendial, e, após a manifestação do litisconsorte ou o transcurso do qüinqüídio, venham-me os autos conclusos.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 20 de abril de 2020.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator